Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FATO NOVO OU SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. Por manifesta ausência de interesse recursal, não merece exame a apelação quanto a pedido acolhido, em favor do apelante, na sentença apelada.
3. Apelação interposta com intuito exclusivo de discutir honorários advocatícios não é abarcada pela gratuidade de justiça deferida à parte patrocinada, pois o interesse é exclusivo do advogado da causa. Deserção recursal configurada.
4. Recurso de apelação não conhecido.